Tribunal: TJSP
Processo: 2025713-40.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ção do benefício de aposentadoria – Pretensa rescisão de v. Acórdão que negou provimento ao recurso das impetrantes e manteve a denegação da segurança – Alegada violação ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – Inocorrência – O Acórdão está respaldado na Arguição de Inconstitucionalidade 0021909-40.2019.8.26.0000 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2173692-45.2019.8.26.0000 – Não há qualquer afronta ao decidido no Tema 139 – Supremo Tribunal Federal chancelou a decisão desta Corte na mencionada ADI – A lei inconstitucional não produz efeito, nem gera direito, desde o seu exercício – Pretendida rediscussão da matéria em nítido objetivo recursal – Ação Rescisória improcedente.
(TJSP; Ação Rescisória 2025713-40.2023.8.26.0000; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 29/05/2024)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

29/05/2024

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Mandado de Segurança – Restabelecimento do pagamento da complementação do benefício de aposentadoria – Pretensa rescisão de v. Acórdão que negou provimento ao recurso das impetrantes e manteve a denegação da segurança – Alegada violação ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – Inocorrência – O Acórdão está respaldado na Arguição de Inconstitucionalidade

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Mandado de Segurança – Restabelecimento do pagamento da complementação do benefício de aposentadoria – Pretensa rescisão de v. Acórdão que negou provimento ao recurso das impetrantes e manteve a denegação da segurança – Alegada violação ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – Inocorrência – O Acórdão está respaldado na Arguição de Inconstitucionalidade 0021909-40.2019.8.26.0000 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2173692-45.2019.8.26.0000 – Não há qualquer afronta ao decidido no Tema 139 – Supremo Tribunal Federal chancelou a decisão desta Corte na mencionada ADI – A lei inconstitucional não produz efeito, nem gera direito, desde o seu exercício – Pretendida rediscussão da matéria em nítido objetivo recursal – Ação Rescisória improcedente.